Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738102-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDASIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSISTENCIAL E HABITACIONAL DOS BANDEIRANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA, inconformado com decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. O agravante sustenta que preenche os requisitos legais para concessão do benefício, alegando hipossuficiência econômica e destacando que apresentou diversos documentos comprobatórios, como carteira de trabalho, extratos bancários e laudo de perícia médica do INSS que reconheceu sua incapacidade temporária para o trabalho. Argumenta que, mesmo diante da juntada dos documentos exigidos, o juízo de origem indeferiu o pedido sob a justificativa de ausência de extratos de cartão de crédito, o que, segundo o recorrente, não corresponde à realidade dos autos. O agravante afirma que está desempregado desde maio de 2024, tendo exercido atividades como profissional autônomo e sobrevivido, durante parte do ano de 2025, com benefício previdenciário por incapacidade temporária. Alega que não declarou imposto de renda nos últimos três anos por estar enquadrado nas faixas de isenção. Ressalta que, em cumprimento à determinação judicial, juntou extratos bancários dos últimos três meses, referentes à conta de maior movimentação, vinculada à fintech Nubank. Sustenta que a decisão agravada extrapola os limites da razoabilidade, subverte a lógica da concessão da assistência judiciária gratuita e ignora os documentos que, segundo ele, comprovam sua condição de hipossuficiente. Defende que a negativa do benefício impede seu acesso à justiça, violando princípios constitucionais. Diante disso, pleiteia, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a finalidade de suspender a cobrança das custas iniciais até o julgamento do recurso. No mérito, postula o conhecimento e acolhimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos documentos anexados (ID 75999739 e seguintes), é possível inferir a situação de hipossuficiência do agravante. Os documentos juntados corroboram as alegações do agravante de que se encontra desempregado e recebendo benefício por incapacidade temporária pelo INSS. A referida documentação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator